Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600282-31.2020.6.16.0067
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: CICERO MENDES DA SILVA
Órgão julgador: RECORRENTE: CICERO MENDES DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
30/11/2020
Número: 0600282-31.2020.6.16.0067

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 30/10/2020
Processo referência: 0600282-31.2020.6.16.0067
Assuntos: Inelegibilidade - Analfabetismo, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600282-
31.2020.6.16.0067, (DRAP - 0600273-69.2020.6.16.0067), que indeferiu o registro da candidatura de
Cícero Mendes Da Silva ao cargo de vereador, com o número 77222, pelo partido Solidariedade,
com nome de urna Circinho Da Romaria. (Indeferimento de registro de candidatura coletivo de
Cícero Mendes Da Silva, município Iguaraçu/PR, pois no caso em questão, para comprovação da
escolaridade o candidato apresentou, primeiramente diplomação para suplente de vereador nas
eleições de 2012 e depois declaração do Presidente da Câmara Municipal de Iguaraçu de que seria
alfabetizado. No entanto, não se pode considerar comprovada a exigência por meio da declaração
do Presidente da Câmara Municipal de Iguaraçu porque, nos termos do art. 27, §5º, da Resolução
TSE 23.609/2019, a declaração somente pode ser admitida como prova da alfabetização quando
"preenchida pelo interessado" e "na presença de servidor de qualquer Cartório Eleitoral", o que
não é o caso da declaração juntada aos autos. Com relação à diplomação para suplente de
vereador nas eleições de 2012, também não pode ser aceita, porque o exercício de cargo anterior
não gera a presunção de alfabetização conforme entendimento do E. TRE. Assim, impõe-se o
indeferimento do registro de candidatura por ausência de comprovante de escolaridade). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CICERO MENDES DA SILVA (RECORRENTE)
GUILHERME BECKER SANTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL DE ASTORGA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21444
266
29/11/2020 18:06 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.464

RECURSO ELEITORAL 0600282-31.2020.6.16.0067 – Iguaraçu – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: CICERO MENDES DA SILVA
- OAB/PR0087039
ADVOGADO: GUILHERME BECKER SANTOS
RECORRIDO: JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL DE ASTORGA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REGISTRO DE
CANDIDATURA. SENTENÇA QUE INDEFERIU O REGISTRO DE
CANDIDATURA. ART.14, §4º, CF C/C ART.27, IV, RES TSE
Nº23.609/2019. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO
SUPRIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REQUERIMENTO DE
REGISTRO DE CANDIDATURA DEFERIDO.
1.Admitida a juntada de documento em sede recursal, vez que não
esgotada a instância ordinária. Precedentes.
2.No presente caso, o Recorrente logrou êxito em comprovar sua
alfabetização com a apresentação de declaração do Núcleo Regional de
Educação informando a participação em curso de alfabetização nos anos
2006 e 2013.
3.Recurso conhecido e provido para deferir o registro de candidatura.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/11/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Num. 21444266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 29/11/2020 18:06:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112918060438300000020794642
Número do documento: 20112918060438300000020794642

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por CÍCERO MENDES DA SILVAem face da
sentença proferida pelo Juízo da 67ª Zona Eleitoral de Astorga/PR, que indeferiu o pedido de
registro de candidatura do Recorrente para concorrer ao cargo de Vereador do município de
Iguaraçu, nas Eleições 2020, em razão da ausência de comprovação da alfabetização (Id
15474666).
2.A sentença entendeu pelo indeferimento do Requerimento do Registro, vez que, intimado
para comprovar o requisito exigido pelo §4º, do artigo 14, da Constituição Federal, o candidato
arguiu sua diplomação como suplente de Vereador na Eleição 2012 e a Declaração do
Presidente da Câmara Municipal de Iguaraçu, de que seria alfabetizado, os quais não podem
ser admitidos como prova da alfabetização (Id 15474316).
3.Em suas razões recursais o Recorrente alegou, em síntese, que:
a) a comprovação da alfabetização de candidatos a cargos eletivos deve ser feita com o menor
rigor possível, por qualquer meio hábil, sem constrangimento e de forma a beneficiar o
candidato;
b) a Constituição Federal não admite que o candidato a cargo eletivo seja exposto a teste que
lhe agrida a dignidade. Submeter o recorrente ao referido teste, considerando que o mesmo
supostamente é analfabeto para apurar-lhe o trato com as letras é agredir a dignidade humana
(CF, art.1º, III), tendo em vista a existência de documentos comprobatórios sobre sua
alfabetização;
c) diante de toda a documentação apresentada, o Recorrente entendeu não ser necessária a
realização de teste de alfabetização, vez que ocupou o cargo de Vereador na gestão
2012/2015, razão pela qual não compareceu ao fórum eleitoral da Comarca de Astorga-PR.
4.Ao final, juntou Declaração emitida pelo Núcleo Regional de Educação de Maringá e pugnou
pelo conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral interposto para reformar a sentença
recorrida e deferir seu pedido de registro de candidatura. Subsidiariamente, requereu a
declaração de nulidade da sentença para que, baixados os autos, o candidato seja submetido a
teste de aferição da alfabetização, por meios alternativos.
5.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu Parecer manifestando-se pelo conhecimento e
provimento do Recurso Eleitoral interposto por entender que, no presente caso, ficou
demonstrada a alfabetização para fins eleitorais, consoante se verifica da declaração expedida
pelo Núcleo Regional de Educação de Maringá (Id 19593666).
É o relatório.

VOTO

1.Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido.
Num. 21444266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 29/11/2020 18:06:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112918060438300000020794642
Número do documento: 20112918060438300000020794642

2.O Recurso tem por objeto a reforma de sentença proferida pelo Juízo da 67ª Zona Eleitoral

de Astorga/PR, que indeferiu o Requerimento de Registro de Candidatura de Cícero Mendes
da Silvapara concorrer ao cargo de Vereador do município de Iguaraçu, nas Eleições de
2020, em razão da ausência de comprovação de alfabetização.
3.De início, verifica-se que o candidato não apresentou comprovante de escolaridade junto ao
Requerimento de Registro de Candidatura, conforme exigência do inciso IV, do artigo 27, da
Resolução TSE nº23.609/2019.
4.Assim, escorreitamente, a sentença indeferiu o Requerimento de Registro, vez que a
ausência de alfabetização é causa de inelegibilidade, nos termos do §4º, do artigo 14, da
Constituição Federal. Da mesma forma dispõe o artigo 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei
Complementar nº64/90:
Art.1º - São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
a) os inalistáveis e os analfabetos.
5.Todavia, por ocasião da interposição do recurso, o Recorrente apresentou declaração firmada
pela Técnica Pedagógica e pela Chefe do Núcleo Regional de Educação de Maringá,
confirmando sua participação no curso do Programa Paraná Alfabetizado/Brasil Alfabetizado,
nas edições de 2006 e 2013, que contou com carga horária semanal de dez horas, durante oito
meses (Id 15474766).
6.Com efeito, admitida a juntada de documentos em sede recursal, vez que não esgotada a
instância ordinária, a Declaração acostada com as razões recursais está apta a comprovar a
alfabetização do candidato, vez que confirma a participação do candidato em curso de
alfabetização de adultos pelo período mínimo de oito meses, nos anos de 2006 e 2013.
7.Cumprida a exigência do §4º, do artigo 14, da Constituição Federal, afasta-se a incidência da
inelegibilidade prevista na alínea “a”, do inciso I, do artigo 1º, da LC nº64/90, devendo ser
deferido o registro de candidatura do Recorrente.
8.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida,voto no sentido de conhecer
do Recurso Eleitoral interposto por CÍCERO MENDES DA SILVA, e, no mérito,
dar-lhe provimento para deferir seu Requerimento de Registro de Candidatura
para o cargo de Vereador no município de Iguaraçu/PR.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
r
Relato

EXTRATO DA ATA

Num. 21444266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 29/11/2020 18:06:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112918060438300000020794642
Número do documento: 20112918060438300000020794642

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600282-31.2020.6.16.0067 - Iguaraçu - PARANÁ - RELATOR:
DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: CICERO MENDES DA SILVA -
Advogado do RECORRENTE: GUILHERME BECKER SANTOS - PR0087039 - RECORRIDO: JUÍZO
DA 067ª ZONA ELEITORAL DE ASTORGA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 27.11.2020.
Num. 21444266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 29/11/2020 18:06:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112918060438300000020794642
Número do documento: 20112918060438300000020794642